Tribunal: TJBA
Processo: 0301923-91.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301923-91.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOVABRINK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
JESSIKA APARECIDA DYONIZIO, LETICIA MANOEL MINEIRO CASTREZANA

APELADO: CONCEICAO COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA N. 403, DO STJ. QUANTUM MANTIDO. APELO DA EMPRESA RÉ E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por uso indevido de imagem, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e rejeitando o pedido de danos materiais, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se a ré possui legitimidade e responsabilidade pelo uso indevido da imagem; (iii) determinar se o dano moral é indenizável independentemente de prova do prejuízo; (iv) verificar se o valor da indenização deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

O sistema da persuasão racional autoriza o magistrado a formar seu convencimento com base nas provas existentes, desde que fundamentadamente, nos termos do art. 370 do CPC.

A ausência de impugnação específica quanto ao uso da imagem torna o fato incontroverso, dispensando dilação probatória adicional.

O uso não autorizado de imagem para fins comerciais viola direito da personalidade, sendo irrelevante a identificação inequívoca da vítima por terceiros.

O dano moral decorrente de uso indevido de imagem com finalidade econômica é presumido (in re ipsa), independentemente de prova de prejuízo, conforme a
Súmula 403 do STJ
.

A alegação de ilegitimidade passiva não afasta a responsabilidade quando já reconhecida em decisão anterior e não infirmada por prova idônea.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

O valor fixado na origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso, inexistindo elementos suficientes para justificar sua majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento do mérito.

A utilização não autorizada de imagem para fins comerciais configura dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

A identificação absoluta da pessoa retratada não é requisito para caracterização do uso indevido de imagem.

O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0301923-91.2012.8.05.0150
, originária da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Apelantes a parte
NOVABRINK INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
e a parte
EMANUEL VICTOR COSTA DOS SANTOS MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO E AO RECURSO ADESIVO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA